Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ALIADAS AO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição sob o argumento de que o fato não constitui infração penal, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a ex-companheira, por razões da condição do sexo feminino, notadamente pelo laudo pericial e pelas declarações da vítima.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova, como laudo pericial de exame de lesões corporais.
3. Recurso conhecido e desprovido.